Tribunal: TCU
Processo: 038.779/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1514/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.779/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ailton Adriano da Silva (XXX.537.477-XX); Celso Brito dos Santos (XXX.444.447-XX); Edson Pereira (XXX.138.597-XX); Eduardo Siqueira Benedito (XXX.660.717-XX); Francisco Carlos Goncalves de Araujo Porto (XXX.567.597-XX); Jose Marcos Henriques Coelho (XXX.080.327-XX); Ricardo Silva Marques (XXX.742.107-XX); Romario Mota de Mesquita (XXX.455.537-XX); Saulo Luiz Silva (XXX.173.407-XX); Wallace dos Santos de Souza (XXX.876.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.